Tribunal: STF
Processo: RE 598520
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO – VIÚVO – PRECEITO CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA CONDICIONADA – MORTE – REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – ARTIGO 201, INCISO V, DA CARTA FEDERAL. A circunstância de a morte do segurado haver ocorrido em data anterior à regulamentação do preceito constitucional não afasta o direito à pensão, devendo ser observados os parâmetros que passaram a viger. Precedentes: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 366.246/PA, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; e, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 385.397/MG, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário.